Tribunal: STF
Processo: HC 94376
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
E MENTA : Habeas Corpus. Sentença condenatória transitada em julgado. Impossibilidade de admitir-se o writ constitucional como sucedâneo de revisão criminal. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. 




É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal à míngua de ilegalidade flagrante em condenação com trânsito em julgado. 




No caso, a verificação do acerto ou desacerto do magistrado de primeiro grau quando da oportuna aplicação dos artigos 211 e 213 do Código de Processo Penal demanda, necessariamente, o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório contido nos autos da ação penal de origem, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 




Ordem denegada.